Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA – ME, GLEITON DE ALMEIDA EGUES e THAIS CUNHA DA SILVA EGUES em virtude da decisão proferida na Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no 1022255-14.2021.8.11.0002, movida em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar que as Requeridas promovam a imediata restituição dos valores indevidamente retidos na máquina de cartão de crédito e que totalizam R$ 12.992,09.
Sustentam os Agravantes que, desde o dia 11 de junho de 2021, os valores passados na máquina de cartão administrado pela segunda Agravada passaram a ficar retidos e transferidos à uma conta bancária desconhecida, tanto pelos Agravantes quanto pelas Agravadas. Que em razão da falha na prestação de serviços, ficaram retidos o valor de R$ 12.992,09, bem ainda que não existe risco de irreversibilidade da tutela provisória requerida.
Alegam que diante da falha na prestação de serviços e tendo recebido reclamação administrativa em relação aos fatos, a primeira Agravada, por meio de sua gerência, ofertou uma linha crédito a fim de que os Agravantes pudessem, de alguma forma, compensar os dados financeiros ocorridos pela retenção indevida. Afirmam que fizeram diversas reclamações administrativas com respostas evasivas das Agravadas, não havendo qualquer motivo que fundamente e justifique a retenção do fruto do trabalho digno dos Agravantes.
Asseveram que estão sendo diretamente prejudicados com a falha na prestação de serviços uma vez que, além de terem retido parte significante da sua renda, foram coagidos a realizar a contratação de linha de crédito em valor superior ao retido.
Assim, anotam a presença dos requisitos legais, pugna ao final pela concessão da tutela de urgência para que as Agravadas promovam a imediata restituição dos valores bloqueados aos Agravantes, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo codex.
De outro lado, com relação à tutela de urgência, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinados à luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
De acordo com os autos, a partir do dia 11 de junho de 2021, os valores passados na máquina passaram a ser transferidos para uma conta bancária desconhecida, de final 7124, com o status ‘pagamento enviado’ sem alteração posterior e sem ficar disponível aos recorrentes.
Aduzem que todas as tentativas extrajudiciais para resolução do impasse foram infrutíferas, razão porque requerem seja concedida tutela de urgência para compelir a demandada a restituir integralmente os valores indevidamente retidos da sua máquina de cartão, acrescidos das devidas correções.
Não obstante as alegações vertidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o exame do mérito recursal para poder se poder extrair conclusão mais segura sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
=relatora em substituição legal=